Tribunal: TJSP
Processo: 1004497-47.2016.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais – Reanálise do recurso ante a superveniência do julgamento do RE 870.847/SE (Tema no 810) – Necessidade de adequação dos juros de mora e da correção monetária – Recurso da Fazenda Pública provido em parte."